Tribunal: TJSP
Processo: 2268251-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Crime contra a ordem econômica (artigo 1o, inciso I, da Lei 8.176/91). Pleito objetivando a suspensão do indiciamento dos pacientes. Impossibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Policiais que surpreenderam o caminhão da empresa de transportes dos pacientes Paulo Egídio e Paulo Tebar, conduzido pelo paciente Roberto, quando descarregava álcool

Ementa:
Habeas Corpus. Crime contra a ordem econômica (artigo 1o, inciso I, da Lei 8.176/91). Pleito objetivando a suspensão do indiciamento dos pacientes. Impossibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Policiais que surpreenderam o caminhão da empresa de transportes dos pacientes Paulo Egídio e Paulo Tebar, conduzido pelo paciente Roberto, quando descarregava álcool classificado para outros fins em um posto de gasolina, como se fosse combustível automotivo. Irregularidade da nota fiscal apresentada no momento da abordagem. Prova pericial, produzida na fase policial, atestando que o produto em questão estaria em desacordo com as especificações estabelecidas na legislação vigente para o combustível apreendido do tipo etanol hidratado (EHC). Elementos suficientes a permitir o indiciamento dos pacientes e o regular prosseguimento do inquérito policial. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268251-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
GISLAINE CRISTINA LUCENA DE SOUZA, Pacientes PAULO EGIDIO
BASTOS, PAULO TEBAR BASTOS e ROBERTO CIRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268251-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2268251-57.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Impetrante: GISLAINE CRISTINA LUCENA DE SOUZA
Pacientes: Paulo Egídio Bastos, Paulo Tebar Bastos e
Roberto Cirino
VOTO No 24.236
Habeas Corpus. Crime contra a ordem econômica (artigo 1o,
inciso I, da Lei 8.176/91). Pleito objetivando a suspensão do
indiciamento dos pacientes. Impossibilidade. Presença de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.
Policiais que surpreenderam o caminhão da empresa de
transportes dos pacientes Paulo Egídio e Paulo Tebar,
conduzido pelo paciente Roberto, quando descarregava
álcool classificado para outros fins em um posto de
gasolina,
como
se
fosse
combustível
automotivo.
Irregularidade da nota fiscal apresentada no momento da
abordagem. Prova pericial, produzida na fase policial,
atestando que o produto em questão estaria em desacordo
com as especificações estabelecidas na legislação vigente
para o combustível apreendido do tipo etanol hidratado
(EHC). Elementos suficientes a permitir o indiciamento dos
pacientes e o regular prosseguimento do inquérito policial.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de PAULO EGIDIO BASTOS, PAULO
TEBAR BASTOS E ROBERTO CIRINO contra ato do MM. Juiz
de Direito, Dr. Roberto Raineri Simão, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Araraquara, sob a alegação de os pacientes
sofrerem constrangimento ilegal, consistente no prosseguimento
de investigação criminal desprovida de justa causa.
Sustenta a impetrante, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268251-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade do indiciamento dos pacientes em sede de inquérito
policial, inexistindo justa causa para a referida medida.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e a subsequente confirmação, para que seja
determinada a suspensão do indiciamento dos pacientes, ao
menos até o oferecimento da denúncia.
A liminar foi indeferida (fls. 67/69).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fl. 72) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 75/78).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 9/11 dos autos de
origem) que, em 21 de junho de 2019, policiais militares foram
acionados a comparecer ao posto de combustível “Morar Auto
Posto”, pois o estabelecimento estava fechado, com luzes
apagadas, embora houvesse um caminhão transportador de
combustível no local.
Indagados, o motorista (paciente Roberto)
e o responsável no momento pelo estabelecimento (Carlos
Eduardo Fernandes da Fonseca, também indiciado, qualificado a
fl. 57, durante depoimento na fase policial, como procurador da
proprietária do posto) informaram aos policiais que estavam
abastecendo o posto. Solicitada a nota fiscal, houve dúvidas da
procedência lícita da carga porque o destino da mercadoria,
segundo a nota, seria para local diverso, ao passo que o local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268251-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
saída da usina de álcool seria outro que não aquele informado
pelos indivíduos abordados.
Diante da falta de apresentação de outra
nota fiscal regular, que, segundo Carlos Eduardo, seria
apresentada somente posteriormente, o veículo cavalo-trator e os
semirrebocos foram apreendidos pelos policiais, com cerca de
10.000 litros de combustível (fls. 55/56
auto de exibição e
apreensão).
Destaque-se, nesse ponto, que o paciente
Roberto era o motorista do referido veículo automotor, o qual, por
sua vez, era de propriedade da empresa de transporte de
combustível dos pacientes Paulo Egídio e Paulo Tebar.
Na sequência, foi instaurado inquérito
policial para investigar eventuais crimes contra a ordem
econômica. Necessitando de maiores investigações, deliberou a
autoridade policial pela apreensão do veículo e documentos
apresentados, para, em sede de inquérito policial, proceder às
apurações necessárias.
Já em 10.09.2020, a autoridade policial
determinou o indiciamento dos pacientes como incursos no artigo
1o, inciso I, da Lei 8176/91, apontando que os pacientes Roberto,
Paulo Egídio e Paulo Tebar estariam supostamente envolvidos
em um esquema de fraude de combustível, dando sustentação
ao prosseguimento das investigações policiais, pois a empresa
de transporte responsável pelo veículo automotor apreendido
adquiria álcool para outros fins e o destinava para o setor
automotivo, lucrando com a diferença dos valores inerentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268251-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aquisição do produto real (etanol), com a menção expressa de
que o motorista Roberto foi surpreendido por policiais no
momento em que descarregava o produto irregular (álcool
classificado para outros fins) no posto de combustível em
questão, possivelmente para venda aos consumidores para uso
como combustível automotivo (fls. 60/61).
Em decisão proferida em 22 de julho de
2019 (fl. 98 do feito de origem), a autoridade coatora indeferiu o
pedido de restituição do veículo, de dois semirrebocos e da carga
de combustível, ressalvando a origem duvidosa do combustível,
bem como não estar legível o certificado de registro dos bens.
Por sua vez, em decisão proferida em
19.09.2019 (fl. 173 dos autos originais), a autoridade judicial
indeferiu novamente a restituição dos bens, sob os mesmos
fundamentos, e determinou o prosseguimento das investigações
por mais 60 dias. Em decisão proferida em 30.09.2020, foi
indeferida novamente a restituição dos bens apreendidos,
ressalvando que ainda há diligências em curso pela autoridade
policial.
Verifica-se, ainda, que no laudo pericial
elaborado durante as investigações (fls. 332/336 dos autos de
origem) ficou demonstrado que o produto apreendido (álcool para
outros fins) estava em desacordo com as especificações
estabelecidas na legislação vigente para combustível do tipo
etanol hidratado (EHC).
Como se extrai dos autos, não há nota
fiscal do combustível apreendido e em despacho proferido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268251-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autoridade policial (fl. 386 dos autos principais) foi oficiada a
Delegacia Regional Tributária do Estado de São Paulo,
solicitando cópia do expediente fiscalizatório executado no posto
de combustível do local dos fatos.
Por ora, o feito encontra-se em fase
inquisitorial, aguardando o retorno de ofícios da Delegacia
Regional Tributária do Estado de São Paulo.
Por todo o explanado, observa-se que,
para essa fase do feito, há elementos suficientes de
materialidade delitiva e indícios de autoria (abordagem inicial,
irregularidade das notas fiscais, conteúdo do laudo pericial
supramencionado etc.) para o regular indiciamento dos pacientes
e o prosseguimento da investigação policial, inexistindo, in casu,
qualquer ilegalidade patente passível de correção pela via do
habeas corpus, com a ressalva de que o trancamento de
inquérito policial é medida excepcional, destinada a casos
teratológicos a denotar flagrante constrangimento ilegal, o que
não se vislumbra no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, determinando o regular
prosseguimento do procedimento de inquérito policial.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator